Tribunal: TCU
Processo: 019.602/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em face de Ruy Ferreira de Souza (ex-prefeito falecido; gestão 2009/2012), e dos Srs. Gilberto Tobias Morato, Miguel Vieira Machado Neto e Lindeval Augusto Motta, ex-prefeitos e prefeito das gestões sucessoras (2013/2016, 2017/2020 e 2021/2024, respectivamente), além do Município de Anhembi/SP, em razão da não consecução integral do objeto do Contrato de Repasse de Registro Siafi 710181, celebrado junto à instituição financeira com vistas à transferência de recursos do Ministério das Cidades para a construção de habitações de interesse social no referido município, diante da constatação da não comprovação da regularidade fundiária dos imóveis

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em face de Ruy Ferreira de Souza (ex-prefeito falecido; gestão 2009/2012), e dos Srs. Gilberto Tobias Morato, Miguel Vieira Machado Neto e Lindeval Augusto Motta, ex-prefeitos e prefeito das gestões sucessoras (2013/2016, 2017/2020 e 2021/2024, respectivamente), além do Município de Anhembi/SP, em razão da não consecução integral do objeto do Contrato de Repasse de Registro Siafi 710181, celebrado junto à instituição financeira com vistas à transferência de recursos do Ministério das Cidades para a construção de habitações de interesse social no referido município, diante da constatação da não comprovação da regularidade fundiária dos imóveis, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Srs. Gilberto Tobias Morato e Miguel Vieira Machado Neto, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesas oferecidas por Lindeval Augusto Motta, Ruy Ferreira de Souza e pelo Município de Anhembi/SP, com o afastamento do dano imputado nos autos; 9.3. julgar regulares as contas do Município de Anhembi/SP, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação plena; 9.4. julgar irregulares as contas dos responsáveis Srs. Gilberto Tobias Morato, Miguel Vieira Machado Neto, Lindeval Augusto Motta e Ruy Ferreira de Souza (falecido), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, 209, inciso II, 210, § 2o, e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU; 9.5. aplicar aos responsáveis Srs. Gilberto Tobias Morato, Miguel Vieira Machado Neto e Lindeval Augusto Motta a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso I, do Regimento Interno/TCU, no valor individual de R$ 10.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. determinar à Prefeitura Municipal de Anhembi/SP que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias da ciência deste acórdão, adote as providências necessárias à efetiva regularização fundiária dos imóveis construídos com recursos do Contrato de Repasse 301692-30/2009 (Siafi 710181) abordado nestes autos, informando a este Tribunal, ao final do referido prazo, sobre as providências adotadas e resultados alcançados, incluindo remessa da documentação pertinente aos processos de regularização; 9.8. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do São Paulo, com fundamento no art. 209, § 7o, in fine , do Regimento Interno/TCU, ao Ministério das Cidades, à Caixa Econômica Federal, à Câmara Municipal de Anhembi/SP e aos responsáveis; e 9.9. autorizar a realização de monitoramento do cumprimento da determinação constante do subitem 9.7 deste acórdão em processo específico apartado constituído para tal finalidade.